Tribunal: TJSP
Processo: 1001635-68.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Cerceamento de defesa aqui não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Cerceamento de defesa aqui não identificada. Suficiência da prova documental dos autos para decidir a lide. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Precedentes desta C. Câmara. Improcedência que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido, com alteração da sucumbência.